Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, para que seja determinada a alteração do gabarito da questão no 34 e anuladas as questões nos 109 e 111 da prova objetiva do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de Agente de Polícia.
2. O e. STF, no julgamento do RE no 632.853 (Tema no 485 da repercussão geral), pacificou o entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em caso de afronta ao princípio da vinculação ao edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
3. Apelação conhecida e não provida.